Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-58.2010.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000011-58.2010.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR DANTAS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GONCALVES DE SANTANA, WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. VALOR INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE DUAS PEÇAS DE DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA DEDUZIR O VALOR DE R$ 3.000,00 PARA R$ 1.500,00.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00, o advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa dos réus hipossuficientes em processo criminal relacionado à prostituição, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

2. O processo resultou na extinção da punibilidade dos acusados, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 109, III, ambos do Código Penal, ocasião em que foram arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por suposta existência de Defensoria Pública para atuar em plenário e por incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo e se há obrigatoriedade de observância à tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexiste nulidade na nomeação de defensor dativo quando comprovada a ausência de Defensoria Pública na comarca, situação que autoriza o juiz criminal a nomear advogado para garantir o direito constitucional de defesa aos acusados hipossuficientes, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível.

5. Os honorários fixados são devidos pelo Estado ao advogado dativo que atua em substituição à Defensoria Pública inexistente ou insuficiente na localidade, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. O valor arbitrado não mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo defensor em todo o processo,
uma vez que o defensor dativo apresentou apenas a resposta à acusação e um pleito de extinção de punibilidade, motivo pelo qual reduzo a verba honorária para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

7. Tese de julgamento: "1. É válida a nomeação de defensor dativo em localidades onde não há Defensoria Pública, competindo ao juízo criminal a fixação dos honorários advocatícios.

2. Os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidos quando adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo e compatíveis com a tabela da OAB local."

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000011-58.2010.8.05.0262
, da
DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ/BA,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
em favor do Bel.
MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE SANTANA (OAB/BA 49
.505)

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.